Tribunal: TJSP
Processo: 1013278-77.2016.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso contra decisão monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção - Não comprovação da hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para tanto - Ausência de prova da impossibilidade em atender às despesas do processo - Documentos juntados que demonstram que a

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso contra decisão monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção - Não comprovação da hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para tanto - Ausência de prova da impossibilidade em atender às despesas do processo - Documentos juntados que demonstram que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1013278-77.2016.8.26.0006/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PALOMA BARSI MARIOTTI e WHITE BRINDES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013278-77.2016.8.26.0006/50001 -Voto no 11432
2
VOTO No 11432
AGRAVO INTERNO No 1013278-77.2016.8.26.0006/50001
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES:. PALOMA BARSI MARIOTTI E WHITE
BRINDES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO - Recurso contra decisão monocrática que
indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, e
determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob
pena de deserção - Não comprovação da hipossuficiência
financeira, mesmo após intimação para tanto - Ausência de prova
da impossibilidade em atender às despesas do processo -
Documentos juntados que demonstram que a agravante possui
condições de arcar com as despesas processuais - Decisão mantida
- Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido
de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes.
Alegam os agravantes que tanto a pessoa
jurídica quanto a física fazem jus a gratuidade.
A agravante Paloma afirma que o seu
único rendimento provém do seu trabalho como vendedora em loja
de roupas, pois as três empresas em que figura como sócia estão
fechadas e cheias de dívidas.
Diz
que
não
fez
declaração
de
rendimentos porque não atingiu valores suficientes para isso.
A agravante White Brindes informa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013278-77.2016.8.26.0006/50001 -Voto no 11432
3
também fez declaração de rendimentos porque encontra-se inativa,
sem qualquer faturamento.
Houve contraminuta.
É o Relatório.
Através do presente agravo interno, as
agravantes questionam a higidez da decisão desta Relatora com o
nítido intuito de rediscutir a questão e reverter o resultado
desfavorável.
Não há o que se reconsiderar.
No caso sub judice, o pedido de
gratuidade foi formulado nas razões do recurso de apelação e não
veio acompanhado de documentos comprobatórios da alegada
pobreza das agravantes (pessoa jurídica e pessoa física).
Foi determinado por esta Relatoria, que as
apelantes
comprovassem
a
alegada
hipossuficiência
ou,
alternativamente, recolhessem o preparo, conforme decisão de fls.
335, ora transcrita:
“(...)Trata-se
de
recurso
de
apelação, no qual, requerem os Apelantes, a
concessão do benefício de Justiça Gratuita.
Antes da apreciação do mérito pela C.
Câmara, passo à análise do requerimento de
gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §
7o, do CPC/2015. Não há óbice ao pedido de
gratuidade em sede recursal, todavia, as
recorrentes não apresentaram documentos
suficientes
que
comprovem
a
alegada
hipossuficiência financeira. Desta forma, nos
termos dos artigos 99, § 2o e 932, parágrafo
único, ambos do Código de Processo Civil,
comprove a empresa apelante que faz jus à
gratuidade da justiça, por meio da juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013278-77.2016.8.26.0006/50001 -Voto no 11432
4
cópias
de
balanços,
das
três
últimas
declarações de imposto de renda de Pessoa
Jurídica, extratos bancários dos últimos três
meses
e
quaisquer
elementos
aptos
a
demonstrar a dificuldade alegada. Em relação
à pessoas física, traga aos autos declarações
de imposto de renda dos últimos 3 anos, e
extratos bancários dos últimos três meses.
Prazo: cinco dias. Alternativamente, caso não
apresentada referida documentação, faculta-se
às Apelantes o recolhimento do preparo do
apelo, no mesmo prazo assinalado, sob pena
de deserção(...)”.
A apelante Paloma juntou cópia de seus
holerites e de seus extratos bancários, porém não trouxe cópia de
suas duas últimas declarações de rendimentos (2018 e 2019) sob o
fundamento de que não as apresentou à Receita porque em razão do
valor de sua renda, estava dispensada de tal mister.
Já a Apelante White Martins juntou
apenas cópias de seus extratos bancários e justificou que se
encontra inativa, sem qualquer faturamento de modo que não
apresentou declaração de rendimentos perante o Fisco.
Sobreveio então, a decisão, ora atacada, a
saber:
“(...) As apelantes requereram a
gratuidade
em
seu
recurso.
Conquanto
disponha o art. 4°, da Lei n°1.060/50 que
basta a simples afirmação de pobreza para
que a gratuidade judiciária seja concedida, a
partir
da promulgação da Constituição
Federal de 1988, a hierarquia piramidal
legislativa sugere que seja observado o
mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV,
da
Constituição
Federal,
isto
é,
há
necessidade de comprovação da insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013278-77.2016.8.26.0006/50001 -Voto no 11432
5
de recursos, tendo o Juiz o poder dever de
investigar a real necessidade da parte, como
já decidiu a Jurisprudência:“ (...) JUSTIÇA
GRATUITA - Indeferimento -Admissibilidade -
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos
para sua comprovação - Manutenção da
decisão que indeferiu a gratuidade processual
- Recurso desprovido.'(AI 0254331-65.2011,
Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito
Privado,
TJSP,
j.
24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSAMARIA
ANDRADE
NERY:"A
declaração pura e simples do interessado
conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras
prova e circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício” (Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor,
Editora Revista dos Tribunais, 3a ed., nota 1,
ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50). E não sem
razão. Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento
das custas processuais. A exceção é a
concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus
requisitos. E, no caso sub judice, tal
comprovação não ocorreu tanto em relação à
apelante Paloma quanto em relação à
apelante, pessoa jurídica. A apelante White
Brindes, apesar de determinado por essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013278-77.2016.8.26.0006/50001 -Voto no 11432
6
Relatora, não trouxe seus balancetes, nem
cópias de suas três últimas declarações de
rendimentos. E os extratos bancários, por si
só, não são suficientes para demonstrar a
incapacidade financeira da empresa. É cediço
que o novo diploma processual albergou o
entendimento
já
consolidado
da
Jurisprudência no sentido de admitir a
concessão do benefício da gratuidade também
às pessoas jurídicas. Contudo, em se tratando
de pessoa jurídica, a alegação de insuficiência
de recursos para arcar com as despesas
judiciais, deve vir acompanhada de prova
robusta da sua situação de insolvência, tais
como balanços, balancetes de receitas e
despesas, declaração de bens, declarações de
imposto de renda, extratos bancários e
quaisquer
outros
elementos
aptos
a
demonstrar a dificuldade alegada, o que não
ocorreu no presente caso. Assim, incabível a
concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa jurídica. Já a apelante Paloma, que se
qualifica como vendedora, trouxe cópias de
seus holerites, de seus extratos bancários e de
suas declarações de rendimentos, exercícios
2016 e 2017. A apelante, no entanto, deixou de
apresentar a sua última declaração de
rendimentos sob o fundamento de que ela não
foi
feita.
Pois
bem,
analisando-se
as
declarações juntadas, verificou-se que a
apelante Paloma possui quotas de sociedade
de mais duas empresas, além da White Brindes
das quais, também, aufere rendimentos. São
elas: Elegância Design Ltda. Me e PVGL
Comércio e Serviços Eireli EPP. Portanto,
além do salário de vendedora, a apelante
possui outras fontes de rendas, de forma que,
embora não qualificada como rica, também,
não pode ser enquadrada, no momento, na
condição de pobre na acepção jurídica do
termo, de forma que não faz jus a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013278-77.2016.8.26.0006/50001 -Voto no 11432
7
Por fim, a título de observação, causa
estranheza que a sócia de três empresas não
tenha apresentado ao Fisco a sua última
declaração
de
rendimentos.
Assim, não
demonstrada a incapacidade econômica das
apelantes (pessoa física e jurídica) indefiro o
pedido de gratuidade formulado na apelação
devendo as apelantes providenciarem o
recolhimento do preparo do recurso, sob pena
de deserção. Prazo: cinco dias.”
O pedido de Justiça gratuita foi indeferido
por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica das
agravantes.
E as Agravantes insistem no deferimento
do benefício da gratuidade de justiça sob o argumento de que não
possuem condições financeiras para suportar as custas processuais.
Pois bem.
Ao contrário do que alega a agravante
Paloma, em consulta ao site da Receita Federal, constatou-se que
ela apresentou perante. o Fisco as declarações de rendimentos dos
exercícios de 2018 e 2019.
O
fato
dela
não
ter
trazido
tais
documentos aos autos não a favoreceu, uma vez que impossibilitou
a verificação da alteração de sua situação financeira, pois conforme
se constatou das declarações apresentadas pela agravante nos autos
(2016 e 2017), a agravante não preenchia os requisitos para a
concessão da gratuidade.
Já a agravante White Brindes Importação
e Exportação Ltda. não apresentou declaração de imposto de renda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013278-77.2016.8.26.0006/50001 -Voto no 11432
8
balanço e balancetes confeccionados por contador habilitado, livros
contábeis e demais documentos hábeis para a comprovação de sua
situação financeira.
Apenas a documentação trazida pela
empresa (cópias dos seus extratos bancários) é insuficiente para
comprovação de sua insuficiência de recursos, como já ressaltado
na decisão agravada.
De se notar que embora a requerente
alegue que se encontra inativa há dois anos, o que seria a causa de
sua necessidade, ainda se encontra ativa perante a Jucesp e a
Receita Federal, fatos que colocam em xeque a alegação de
inatividade, quanto mais em se considerando que a empresa dispõe
de meios para proceder ao seu encerramento e, mesmo inativa,
promover sua prestação de contas à Receita Federal.
Não se pode ignorar, ainda, que só o fato
de a empresa se encontrar inativa ou de ter contra si diversos
processos judiciais não significa, necessariamente, que esteja
desprovida de ativos financeiros ou de patrimônio a justificar a
concessão da gratuidade.
Neste sentido:
“No caso vertente, a agravante
deixou de comprovar a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, carreando
aos autos apenas os seus documentos pessoais,
tais como comprovante de rendimentos como
aposentado, declaração do imposto de renda
pessoa física e declaração de pobreza, não
havendo documentos que demonstrem a
impossibilidade da empresa ora agravante em
arcar com as despesas processuais. Há
informação de que a empresa está inativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013278-77.2016.8.26.0006/50001 -Voto no 11432
9
desde julho de 2008, o que não é suficiente
para demonstrar o estado de miserabilidade
da
empresa”
(AI
n.
2256353-23.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Eurípedes Faim, j. 1o.3.2016).”
Assim, não preenchidos os requisitos
autorizadores, o indeferimento da gratuidade processual era mesmo
de rigor.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora